Tribunal: STF
Processo: HC 239162
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Precedentes: HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.



    2. In casu, os embargos estão centrado na alegação de que não houve manifestação acerca da irretroatividade do art. 100 da Lei de Migração, salvo pelo voto divergente do Ministro Gilmar Mendes. 



    3. A leitura do acórdão embargado, e as próprias razões recursais, revelam a absoluta ausência do vício alegado pelo embargante.



    4. Conclui-se, assim, que o embargante busca, pela via imprópria, rediscutir tema que já foi objeto de análise quando da apreciação da matéria defensiva no momento do julgamento da ordem de habeas corpus pelo Pleno desta Suprema Corte. 



    5. Destaca-se que “os embargos declaratórios não podem ser utilizados como instrumento de revisão infringente, para que entendimento manifestado no voto vencido se sobreponha à posição majoritária” (AR 2042-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 03/09/2021).



    6. Embargos de declaração desprovidos.